Tribunal: TJDFT
Processo: 0700139-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. BIOPSIA/EXERESE DE NÓDULO DE MAMA. GRAVE RISCO À SAÚDE OU À VIDA. INEXISTENTE. INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para a determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, em prazo não superior a 10 (dez) dias, CE - BIOPSIA/EXERESE DE NÓDULO DE MAMA, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde adequada para tanto, da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, da rede particular, conveniada ou não com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário. Em seu recurso, a agravante alega que “possui 56 anos de idade e diagnóstico de HIPERPLASIA PSEUDO MAMA DIREITA (CID 10: D48.6), e tem comorbidades, como ansiedade. Afirma que está inserida na classificação Urgente – Amarelo, desde 05/07/2024 e que a demora na realização da biópsia pode comprometer a mama direita em razão do crescimento rápido do nódulo. Teceu arrazoado jurídico e colacionou jurisprudência. Pugna pela concessão da tutela provisória para realização do tratamento CE - BIOPSIA/EXERESE DE NÓDULO DE MAMA, no prazo de 10 dias. No mérito, requer a reforma da decisão agravada e confirmação da tutela.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a probabilidade do direito e o perigo do dano a justificar a concessão do tratamento de saúde em detrimento dos demais pacientes que aguardam na lista de espera.
III. Razões de decidir
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
6. Conquanto o cidadão possua o seu direito à saúde assegurado na Constituição Federal, a ingerência do Poder Judiciário nos critérios definidos pela Administração Pública em termos de direito à saúde deve se dar de modo excepcional. Logo, é necessário estabelecer um limite razoável em que deverá se dar o atendimento médico do qual o paciente necessita, analisando-se, caso a caso, a gravidade do quadro de saúde apresentado e o tempo de espera a que se encontra submetido.
7. No caso, na situação exposta pela agravante, não se vislumbra risco iminente de morte, a ponto de justificar tratamento diferenciado dos demais cidadãos que estejam em situação semelhante e que estão sendo atendidos pelo sistema público de saúde. Além disso, é relevante mencionar que o diagnóstico da agravante é CID 10 – D48.6 (neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da mama), bem como que, conforme conclusão da biópsia realizada pela agravante, “O presente perfil imuno-histoquímico desfavorece malignidade e exclui proliferação angiomatosa” (68036791 - Pág. 35). Portanto, não é aplicável a Lei 12.732/2012 que trata de neoplasia maligna.
8. Destaque-se que consta dos autos informação da Secretaria de Saúde de que “Após consulta no Sistema de Regulação - SISREGIII, identificamos a solicitação do procedimento cirúrgico CE - BIOPSIA/EXERESE DE NÓDULO DE MAMA, inserida em 05/07/2024 pelo HRSM, com a prioridade AMARELO - prioridade 1, já autorizada por esta Central para a realização do procedimento cirúrgico requerido no HRG para o mês de AGOSTO/2024 (ficha SISREGIII em anexo, doc. SEI 160860509)“(ID 68036791, pág. 50).
9. Assim, verifica-se que o contexto jurídico não sofreu qualquer alteração e, não existindo demonstração de grave risco à saúde ou à vida da paciente, mantenho o entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal.
IV. Dispositivo e tese
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e sem honorários advocatícios.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.